Tribunal: TJMT
Processo: 0003524-95.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – AUTOS N.o 0003532-72.2014.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT.
EMBARGANTE: ANTONIO GOMES E OUTROS
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por CICERO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS contra decisão monocrática deste relator que, deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença de primeiro grau e julgar procedente os pedidos da ação, para determinar ao Município que incorpore à remuneração dos Recorrentes, o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, observada a prescrição quinquenal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.
A embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão atacada, requerendo a correção na parte dispositiva que apontou o Município de Cuiabá para incorporar à remuneração dos recorrentes, no entanto deve constar o Município de Pontes e Lacerda como polo passivo da ação.
Outrossim, informa que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença, inclusive foram apresentados os laudos periciais (id. 37847026 e id. 37847029), assim, requer, a homologação dos laudos periciais apresentado pelo perito, para posterior pagamento dos exequentes.
Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da contradição e omissão apontadas e, seja corrigido a decisão monocrática impugnada.
Nas contrarrazões o Município de Pontes e Lacerda argumenta sobre a prevenção e a incompetência do relator sorteado para processar e julgar o feito, devendo o processo ser redistribuído para o Des. competente José Zuquim Nogueira. Por outro viés, afirma que a competência, em casos de valor da causa inferior a 60 salários mínimos para cada autor, é absoluta da Turma Recursal (id. 101354475).
É o breve relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos.
Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Feitas as considerações encimada, verifico que há que se reconhecer o pedido de reconhecimento de incompetência absoluta do juízo, feita pelo embargado.
Inicialmente, importante esclarecer acerca do argumento trazido pelo Município de Pontes e Lacerda da incompetência do deste relator para processar e julgar o presente recurso em sua fase de cumprimento de sentença, pois o recurso interposto contra a sentença proferida na fase de conhecimento fora julgado pelo Des. José Zuquim Nogueira. Requer, então, seja determinado a redistribuição do feito como a Desembargadora Maria Erotides Kneip decidiu em caso semelhante.
Neste seguimento, consigna-se que fui convocado como substituto pela Portaria n. 72/2020 – PRES, publicado no DJ de 14 de dezembro de 2020, em virtude da assunção do Exmo. Desembargador no cargo de Corregedor-Geral deste e. Tribunal de Justiça.
No caso semelhante, evolvendo a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, ela reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição para o Des. Luiz Carlos da Costa, relator da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Assim, percebe-se que são situações distintas.
Dessa forma, os processos distribuídos deverão permanecer sob minha Relatoria, nos termos dos artigos 59 a 61 do Regimento Interno deste Tribunal, que determinam a remessa de todos os processos ao Substituto. Não assiste razão ao embargado nesse ponto.
Outrossim, no caso em apreço, os autores propuseram ação visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, com valor inicial de R$ 256.805,44.
Além do mais, figuram no polo passivo 10 servidores públicos municipais, logo o valor individual para cada litisconsorte não ultrapassa 60 salários-mínimos, o que caracteriza a competência da Turma Recursal para processar e julgar o cumprimento de sentença. Nesse mesmo sentindo nota-se tal decisão em caso semelhante. Verifica-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA LITISCONSÓRCIO ATIVO – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, fica definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos. 2 - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009. 3. Competência declinada. (N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). Grifou-se
Assim, advindo diversos autores (10 autores), é certo que para fins de competência o valor da causa de até 60 salários mínimos deve ser considerado individualmente.
Na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 256.805,44) não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos para cada autor, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, em que restou decidido que quando o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assiste razão ao embargado nesse ponto.
Dessa feita, não há outro caminho senão tornar sem efeito a decisão (id. 97200955), e como o valor da causa referente ao feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos considerado individualmente por autor, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado